Tribunal: TJMT
Processo: 0003893-93.2017.8.11.0010
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003893-93.2017.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OLGA OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 046.351.741-58 (EMBARGADO), MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - CPF: 164.507.280-00 (ADVOGADO), ITAMAR FILHO RODRIGUES - CPF: 789.385.621-15 (EMBARGADO), MERABI RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 001.532.481-81 (EMBARGADO), ALCIONE RODRIGUES DE OLIVEIRA CANDIDO - CPF: 985.713.891-87 (EMBARGADO), MARCELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 006.825.311-70 (EMBARGADO), ATHIVALOG LOGISTICA LTDA. - CNPJ: 16.661.925/0001-13 (EMBARGANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), FERNANDO MELO CARNEIRO - CPF: 040.900.569-00 (ADVOGADO), BRUNA MELO CARNEIRO - CPF: 066.409.009-55 (ADVOGADO), ATHIVALOG LOGISTICA LTDA. - CNPJ: 16.661.925/0001-13 (EMBARGADO), FERNANDO MELO CARNEIRO - CPF: 040.900.569-00 (ADVOGADO), ALCIONE RODRIGUES DE OLIVEIRA CANDIDO - CPF: 985.713.891-87 (EMBARGANTE), ITAMAR FILHO RODRIGUES - CPF: 789.385.621-15 (EMBARGANTE), MARCELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 006.825.311-70 (EMBARGANTE), MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - CPF: 164.507.280-00 (ADVOGADO), MERABI RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 001.532.481-81 (EMBARGANTE), OLGA OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 046.351.741-58 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

2 RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CHOQUE FRONTAL – MORTE – PROCEDÊNCIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA REQUERIDA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS – ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLRAÇÃO DOS AUTORES – OMISSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE DANOS MATERIAIS – OCORRÊNCIA – RECURSO DA REQUERIDA REJEITADO E RECURSO DOS AUTORES ACOLHIDO.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão, contradição e obscuridade, apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Constatado no v. acórdão omissão em relação aos honorários advocatícios em face aos danos materiais, o vício pode e deve ser sanado no âmbito dos embargos declaratórios (artigo 1.022 do CPC/15).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA
opõe os presentes embargos de declaração de
ID nº 145894689
e
OLGA OLIVEIRA RODRIGUES, ITAMAR FILHO RODRIGUES, MERABI RODRIGUES DE OLIVEIRA, ALCIONE RODRIGUES DE OLIVEIRA e MARCELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO
no
ID nº 145917686
, objetivando sanar supostas omissão, contradição e obscuridade que estariam maculando o acórdão de
ID nº 144525650
proferido no recurso de apelação cível que, à unanimidade,
deu provimento parcial ao recurso da requerida
para alterar a sentença no que tange ao pagamento de pensão por morte para condenar a requerida ao pagamento de alimentos à viúva OLGA OLIVEIRA RODRIGUES por 12 (doze) anos e 08 (oito) meses, ou 152 (cento e cinquenta e duas) parcelas de 2/3 do salário-mínimo, facultando o pagamento em parcela única ou menor número de parcelas e
proveu parcialmente o recurso dos autores
para que percentual dos honorários (15%) incida sobre a quantia fixada para os danos morais, as prestações vencidas, mais 12 (doze) prestações vincendas.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA

Sustenta a apelante/embargante em suma:
a) nulidade processual, por ausência de intimação para impugnação ao laudo pericial; b) local de início da frenagem do veículo da requerida; c) ausência de comprovação de que a vítima evitou a colisão; d) real efetividade do comparecimento ao local dos fatos mais de 6 anos após o acidente; e) parcialidade do Assistente Técnico dos autores; f) ausência de cinto de segurança na vítima; g) croqui apresentado pelo Assistente Técnico diverso de todas as provas produzidas; g) termo final da pensão mensal em caso de falecimento da vítima; h) índice redutor da pensão mensal; i) ausência de provas de perda total do veículo, excluindo-se da condenação; j) honorários sucumbenciais em razão da reforma parcial da sentença”.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos de declaração e o prequestionamento das matérias acima suscitadas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, e pela condenação da embargante da multa do art.
1.026, § 2º, do CPC/15.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE OLGA OLIVEIRA RODRIGUES, ITAMAR FILHO RODRIGUES, MERABI RODRIGUES DE OLIVEIRA, ALCIONE RODRIGUES DE OLIVEIRA e MARCELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO

Em suma, alegam os apelantes/embargantes que o v. acordão é omisso acerca da condenação dos honorários sucumbenciais sobre os danos materiais, os quais perfazem parte do pedido inicial, tendo sido julgados procedentes e confirmados no julgamento do d. Colegiado.

Por fim, requer o acolhimento do recurso,
a fim de que seja sanado o vício apontado no v. acórdão.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no ID nº 147325244.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Conforme constou do relatório, os aclaratórios foram opostos pela apelante/embargante
ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA
em face do acórdão proferido no recurso de apelação cível, o qual proveu parcialmente o recurso da requerida para alterar a sentença no que tange ao pagamento de pensão por morte para condenar a requerida ao pagamento de alimentos à viúva OLGA OLIVEIRA RODRIGUES por 12 (doze) anos e 08 (oito) meses, ou 152 (cento e cinquenta e duas) parcelas de 2/3 do salário-mínimo, facultando o pagamento em parcela única ou menor número de parcelas.

Deveras, além do embargante não alegar nenhum dos vícios acima, o que pretende é a apreciação da matéria objeto dos autos da Apelação Cível, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Portanto, se a
decisão não corresponder exatamente às expectativas do embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade, contradição ou erro material, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC/15.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício indicado pelo embargante mas sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

(N.U 1008041-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022) destaquei

Nestes termos, não há como acolher as teses trazidas pela requerida embargante.
Não obstante, não há como condená-la ao pagamento de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

Quanto aos embargos de declaração opostos por
OLGA OLIVEIRA RODRIGUES, ITAMAR FILHO RODRIGUES, MERABI RODRIGUES DE OLIVEIRA, ALCIONE RODRIGUES DE OLIVEIRA e MARCELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO,
analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente o acórdão embargado contém omissão em relação à condenação da embargada na verba honorária também sobre os danos materiais, consoante apontado pelos embargantes, vício que pode e deve ser sanado no âmbito dos presentes embargos.

No caso, a d. sentença ao julgar procedente a ação, condenou a embargada nos danos materiais pleiteados pelos autores/embargantes, o qual foi confirmado pelo v. acórdão,
in verbis:

“Assim, restando comprovado os
danos materiais
, referentes as despesas funerárias (R$ 730,00), com sepultamento (R$ 1.700,00 e R$ 211,04) e relativos à caminhonete S10 sinistrada (R$ 49.716,00) – ID nº 138279198 – impõe-se manter a obrigação de restituição dos valores respectivos, tal como fixado na sentença.”
(ID nº 144525650)

O v. acórdão, no que tange aos honorários advocatícios fixados na sentença, assim entendeu,
in verbis:

“Assim, o percentual arbitrado (15%) deve ser fixado sobre o valor das prestações vencidas, mais 12 (doze) prestações vincendas, somado ao quantum arbitrado a título de dano moral.

Já em relação ao percentual, conforme determina o § 2º, do art. 85, do CPC/2015, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20%

(vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendidos os seguintes requisitos: o grau de zelo profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse contexto, a meu ver, o montante de “15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação”, mostra-se razoável e condizente com o trabalho realizado pelo patrono dos autores, dada a particularidade da demanda, especialmente o alto valor da condenação e, por isso, está em consonância com as disposições do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Logo, mantenho a sentença que arbitrou os honorários em valor correspondente a 15% (quinze por cento), todavia, devem incidir sobre a quantia fixada para os danos morais, as prestações vencidas, mais as 12 (doze) prestações vincendas.

Dou parcial provimento ao 2º APELO (dos autores), para que o percentual dos honorários (15%) incida sobre a quantia fixada para os danos morais, as prestações vencidas, mais 12 (doze) prestações vincendas”.
(ID nº 144525650)

Desta feita, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de sanar a omissão acima apontada a fim de incidir os honorários advocatícios arbitrados sobre os danos materiais.

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração da parte autora, a fim de sanar a omissão apontada para que
conste no dispositivo do v. acórdão:

“
Dou parcial provimento ao 2º APELO (dos autores), para que o percentual dos honorários (15%) incida sobre a quantia fixada para os
danos materiais
, os danos morais, as prestações vencidas, mais 12 (doze) prestações vincendas.

Por fim,
rejeito
os embargos de declaração da parte requerida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022